Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA COM O PROPÓSITO DE LESAR CREDORES.
1. Conforme elucidativo precedente desta Turma Cível, “presentes elementos, ao menos indiciários, bastante robustos e satisfatórios no sentido do preenchimento dos requisitos previstos em lei, perfeitamente cabível a pleiteada instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que não se confunde com a desconsideração em si” (Acórdão 1719817, 07053029420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023).
2. Ante os indícios de que o agravado se utiliza de pessoa jurídica para ocultar seu patrimônio com o propósito de lesar credores, justifica-se a deflagração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica (o que não se confunde com o seu deferimento), viabilizando a adequada instrução probatória.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.